Tribunal: TJDFT
Processo: 0024991-96.2013.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0024991-96.2013.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALOR EMPREENDIMENTOS EIRELI APELADO: LBL VALOR INCORPORACOES LTDA, VINICIUS CONDOMINIO RESORT, MARIANA DE SOUZA CASTRO, WAGNER FONTES D E S P A C H O 1. Compulsando os autos, verifica-se que a parte apelante não demonstrou o recolhimento do preparo recursal (art. 1.007, caput, do CPC), tampouco há notícia nos autos de que seja beneficiária de gratuidade de justiça. 2. A par disso, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou, alternativamente, efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora